Tribunal: STF
Processo: HC 264431
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 

    2. A parte agravante, sustentando configurada ilegalidade evidente a justificar a admissibilidade da impetração, alega a incompetência do Juízo da Comarca de Campo Grande/MS e defende a competência do Juízo da Comarca de Três Lagoas/MS. Pondera afrontada a coisa julgada, uma vez que a investigação foi arquivada anteriormente por ausência de indícios de autoria, e postula, em caráter subsidiário, a absolvição, por insuficiência probatória, ou a revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.